Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DAS RÉS COM A CAUSA DE PEDIR. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO COMINATÓRIA TENDENTE A OBSTAR COMPORTAMENTO FUTURO E INCERTO, JÁ VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DANO MORAL. ATOS DESLEAIS E ILÍCITOS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR ALÉM DE IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO PLENO DA PROFISSÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONSTATAÇÃO. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. DADO IRRELEVANTE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão quanto a alegação de não haver ilicitude a ser imputada às apeladas, sob o argumento de que a responsabilidade pela emissão de certificado ao apelante é das entidades certificadoras, pois os atos ilícitos e de concorrência desleal que fundamentaram a condenação em danos morais não envolvem o direito de certificação em si, mas a conduta pessoal das recorridas, em razão da interferência indevida nas entidades, visando a revogação irregular de certificados do recorrente, além da divulgação de informações desabonadoras que violaram sua honra.
3. O Acórdão recorrido também aprecia de forma minuciosa toda prova documental nos autos, concluindo que os certificados do apelante foram cancelados por ação das apeladas, sem contraditório, sem ato formal e sem apreciação pelo órgão colegiado das entidades, a fim de atender interesse de concorrência desleal das recorridas.
4. É improcedente a alegação de que o acórdão não teria levado em consideração o argumento de que o apelante, apesar da perda dos certificados, pode continuar ministrando seus cursos, o que elidiria a pretensão indenizatória, tratando de argumento expressamente refutado no julgado, com lastro em prova que demonstra a importância da certificação revogada, por tempo relevante, sendo claros os fundamentos do acórdão a esse respeito.
5. O acórdão é claro ao dispor que os certificados foram legitimamente obtidos pelo apelante, que era inaplicável em seu desfavor qualquer norma de exclusividade, e que houve intervenção pessoal e indevida das apeladas para obstar o direito de certificação, sem decisão formal, sem contraditório, impedimento de obtenção de documentos, além de terem criando dificuldades à emissão, mesmo depois de haver decisão colegiada expressa da entidade, restabelecendo os certificados do recorrente.
6. Os fundamentos do acórdão demonstram de forma objetiva a atuação da terceira apelada para impedir a emissão de um dos certificados do apelante, de forma injustificável, depois de reconhecido o direito de certificação pela entidade certificadora, de modo que a prova produzida nos autos revelam a veracidade das informações constantes da impugnada na comunicação emanada da Associação Brasileira de EMDR.
7. Conforme destacado no acórdão recorrido, a prestação jurisdicional está em ações realizadas pelas apeladas antes do ajuizamento da ação, que justificaram a concessão de dano moral, mas não há constatação de manutenção atual dessas condutas, não havendo que se cogitar e imposição judicial de censura prévia, a fim de impedir as recorrentes de se manifestarem sobre a matéria.
7.1. Nos termos do acórdão recorrido, eventual violação de dever legal dessa natureza em razão de futuras manifestações ou atos ilícitos pode ser oportunamente questionada pela apelante, em instância associativa, administrativa e judicial, devendo a prestação jurisdicional neste processo se ater ao julgamento dos fatos controvertidos na fase postulatória, em respeito ao princípio da estabilização da demanda.
8. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
9. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
10. Embargos de Declaração das apeladas desprovidos. Embargos de Declaração do autor parcialmente provido, apena para supressão de erro material, a respeito de dado irrelevante para o deslinde da causa.